Tribunal: TJBA
Processo: 0960251-96.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960251-96.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0960251-96.2015.8.05.0137
, em que figuram como embargantes
VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros
e como embargados
VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios opostos por ambas as partes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator